Tribunal: TJMT
Processo: 1003024-24.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003024-24.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DARCI RODRIGUES VILELA - CPF: 084.143.988-55 (APELANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (APELADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), WADI ANTONIO VIDRIH FARATH - CPF: 137.223.748-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE PEREIRA LIMA - CPF: 070.845.716-98 (ADVOGADO), ANA GABRIELA DE SENA SOARES - CPF: 020.297.116-32 (ADVOGADO), VINICIUS GOMES DE SOUZA - CPF: 109.623.186-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VÍCIO INEXISTENTE. COMBUSTÍVEL CONTAMINADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de substituição de veículo supostamente viciado, cumulada com indenização por danos materiais. A parte autora sustentou a existência de vício oculto no sistema de alimentação do caminhão e postulou a substituição do bem e o ressarcimento correspondente. A sentença, com fundamento em prova pericial judicial, concluiu pela inexistência de defeito de fabricação e reconheceu a culpa exclusiva do consumidor.

Em sede recursal, a parte apelada arguiu preliminar de deserção. A parte apelante, por sua vez, suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso está deserto em razão da juntada do comprovante de preparo no primeiro dia útil subsequente à interposição; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de esclarecimentos periciais e de audiência para oitiva do perito; e (iii) saber se restou configurado vício de fabricação apto a ensejar a substituição do produto e indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

A preliminar de deserção não procede. O recurso foi interposto às 23h51min, fora do expediente bancário, e o preparo foi comprovado no primeiro dia útil subsequente. A orientação consolidada na Súmula nº 484/STJ admite o recolhimento do preparo no primeiro dia útil seguinte quando a interposição ocorre após o encerramento do expediente bancário. Ademais, a Resolução TJMT/OE nº 02/2021 autoriza a juntada da guia e do comprovante no prazo de até 48 horas após o protocolo.

Também não há cerceamento de defesa. O juízo oportunizou às partes a especificação de provas no despacho saneador, tendo a apelante permanecido inerte. Regularmente intimada para acompanhar a perícia, deixou de comparecer sem justificativa. A inércia caracteriza preclusão temporal e consumativa, afastando a alegada nulidade.

No mérito, o laudo pericial judicial concluiu que o dano no sistema de alimentação do veículo decorreu de combustível contaminado com água e material biológico, em desacordo com as especificações técnicas da ANP, comprometendo as unidades injetoras. Constatou-se, ainda, a permanência prolongada do veículo inativo e a ausência de revisões periódicas exigidas para manutenção da garantia contratual.

Nos termos do art. 12, § 3º, III, do CDC , o fabricante não responde quando provar a culpa exclusiva do consumidor. A prova técnica foi categórica ao afastar vício de fabricação, configurando excludente de responsabilidade. Inexistindo defeito imputável ao fornecedor, não subsiste o dever de substituição do produto ou de indenização por danos materiais ou lucros cessantes.

IV. Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há deserção quando o preparo é comprovado no primeiro dia útil subsequente à interposição do recurso realizada após o encerramento do expediente bancário. 2. A inércia da parte quanto à especificação de provas e ao acompanhamento da perícia acarreta preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa. 3. Comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo dano ao produto, afasta-se a responsabilidade do fabricante, nos termos do art. 12, § 3º, III, do CDC.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DARCI RODRIGUES VILELA

-
Id-343469423,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, constante do Id-343469422, que em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
n. 1003024-24.2023.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
,
com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de substituição de veículo supostamente viciado e indenização correspondente.

Alega a parte autora/apelante que adquiriu um veículo 0 km, modelo
M-BENZ ACCELO 1016/46 2021/2022
, com garantia de fábrica de 12 (doze) meses, sendo que,
“Embora a compra tenha sido contratada em 24.12.2021, o veículo somente foi entregue no dia 05.03.2022”. Sustenta que, em 20.12.2022, “o veículo não mais ligava”,
tendo sido encaminhado para reparos em 13.01.2023, ocasião em que foi identificado defeito considerado sério, com necessidade de prazo superior ao legal para conclusão do conserto.

Afirma que jamais foi esclarecida a natureza do defeito, e que, após aguardar o prazo indicado pela assistência técnica, foi surpreendido com a negativa de cobertura sob alegação de expiração da garantia. Destaca que prova documental juntada aos autos demonstraria que a justificativa inicial da fornecedora não envolvia mau uso ou combustível inadequado, mas apenas o suposto decurso do prazo de garantia.

Relata, ainda, que foi deferida tutela cautelar para fornecimento de veículo equivalente, decisão mantida em sede de Agravo de Instrumento, ocasião em que se consignou que o veículo se encontrava dentro do prazo de garantia quando deu entrada na concessionária.

No curso do processo, a requerida passou a alegar que a garantia teria sido afastada por ausência de manutenções periódicas e, posteriormente, que o defeito decorreria de combustível de baixa qualidade. O apelante sustenta que tais alegações seriam genéricas e dissociadas dos fundamentos anteriormente apresentados extrajudicialmente.

Aduz que a perícia técnica realizada estaria comprometida, pois teria se baseado em amostra de combustível cuja existência não fora previamente informada nos autos, supostamente coletada meses antes, mantida sob guarda unilateral da requerida e analisada por laboratório contratado pela própria fornecedora. Argumenta que o perito não examinou diretamente as peças defeituosas ou o veículo em condições originais, limitando-se a inspeções indiretas e à consideração de laudo particular.

Em preliminar, sustenta cerceamento de defesa, afirmando que teve indeferido pedido de esclarecimentos periciais e de audiência para inquirição do expert, sendo-lhe imputada a ausência na perícia como óbice ao questionamento das conclusões técnicas. Defende que tal fundamento é insubsistente e que houve violação ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, invoca o art. 12, §3º, e o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Argumenta que não há prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo incontroversa a existência do defeito. Sustenta que a conclusão pericial teria se baseado em presunções e inferências, sem comprovação segura da origem da amostra de combustível ou de que teria sido abastecido pelo apelante.

Aduz que admitir tal procedimento representaria grave precedente, permitindo que fabricantes se eximam de garantias mediante controle unilateral do objeto da prova. Invoca, ainda, a boa-fé objetiva e o
venire contra factum proprium
, sustentando que a requerida alterou a justificativa para negativa de garantia no curso do litígio.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, com reconhecimento da responsabilidade da fornecedora, ou, alternativamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial e regular instrução processual. Subsidiariamente, pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-343469428.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

I -
PRELIMINAR – DA DESERÇÃO
.

Inicialmente pugna a Apelada pelo não conhecimento da recurso haja vista sua deserção, ou seja, a parte recorrente não juntou a guia e o comprovante de pagamento das custas no ato da interposição, tendo apresentado tais documentos apenas no dia subsequente.

Sem razão a Apelada.

Inicialmente, não existe dúvida quanto ao recolhimento do preparo pela parte Apelante, cingindo-se a controvérsia, apenas ao fato de que a juntada da guia de recolhimento teria se dado do dia subsequente.

Afirma a Apelada que no caso em apreço a Súmula 484 do STJ
“admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário”.

Todavia, é justamente o que ocorreu no caso em apreço.

Isso porque o recurso de apelação fora protocolado no dia 23/10/2025 as 23:51’:56’’, ou seja, fora do horário de expediente bancário, tendo o preparo juntado aos autos no dia 24/10/2025 as 10:54’:56’’.

Logo, equivocado se faz a arguição de deserção suscitada pela Apelada.

Outrossim e não menos importante, a Resolução do TJ-MT/OE nº 02/2021 que alterou o artigo 46, parágrafo único da Resolução 03/2018, dispõe que o peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 quarenta e oito horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.

Dentro desse arrazoado é de se
REJEITAR
a arguição de deserção.

É como voto.

II-
PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Pugna a parte Apelante pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que teve indeferido pedido de esclarecimentos periciais e de audiência para inquirição do expert, sendo-lhe imputada a ausência na perícia como óbice ao questionamento das conclusões técnicas. Defende que tal fundamento é insubsistente e que houve violação ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, referida arguição não comporta amparo.

Isso porque o Juízo singular ao proferir o despacho saneador, determinou que as partes manifestassem sobre a necessidade de produção de outras provas. Contudo, muito embora a Apelada tenha se manifestado sobre o interesse na produção de prova pericial, a parte Apelante permaneceu inerte, não indicando e especificando quais as provas pretendia produzir.

Outrossim, contrário do que afirma a parte Apelante, essa fora devidamente intimada acerca da data designada para realização da diligência pericial a ser aferida no veículo em discussão. Contudo, deixou optou por não comparecer na diligência a ser realizada pelo perito.

É certo que referida intimação lhe conferia a oportunidade de acompanhar a realização do trabalho a ser procedido pelo
expert,
no entanto, se fez inerte, bem como não trazendo qualquer justificativa de sua ausência.

Logo, a inércia da parte Apelante em especificar, no momento processual oportuno, quais provas adicionais pretendia produzir, bem como de comparecer para acompanhar o ato sob o qual foi devidamente intimado, resulta na preclusão não apenas de natureza postulatória, mas também temporal e consumativa,

Dentro dessa linha de raciocínio equivocado se faz a alegação de nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar arguida de cerceamento de defesa.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
,
com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de substituição de veículo supostamente viciado e indenização correspondente.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

A sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, que concluiu, de forma clara e fundamentada, que o defeito apresentado no sistema de alimentação do veículo não decorreu de vício oculto, mas de combustível contaminado com água e material biológico, em desconformidade com as especificações da ANP, circunstância que comprometeu as unidades injetoras.

Restou consignado, ainda, que o próprio autor admitiu que o caminhão permaneceu praticamente inativo por longo período, com baixíssima quilometragem, fator que contribuiu para a deterioração do combustível armazenado no tanque. Ademais, evidenciou-se a ausência de realização das revisões periódicas recomendadas pela fabricante, condição essencial à manutenção da garantia contratual.

Nos termos do art. 12, §3º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor. No caso concreto, a prova técnica foi categórica ao apontar que o dano decorreu de combustível fora dos padrões e da inadequada conservação do bem, caracterizando excludente de responsabilidade.

Ausente vício de fabricação e configurada a culpa exclusiva do consumidor, não subsiste o direito à substituição do produto, tampouco à indenização por danos materiais ou lucros cessantes, cuja comprovação, aliás, também não se verificou nos autos.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente todos os pontos controvertidos, apreciando as alegações das partes à luz das provas produzidas, inexistindo qualquer erro de julgamento a justificar sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, de 10% para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026